Tribunal: TJES
Processo: 0024153-66.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024153-66.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEX NUNES PIMENTEL e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos praticados por seus agentes é de natureza objetiva. 2 – A adoção da responsabilidade objetiva não impõe que o ente público seja condenado por todo e qualquer dano invocado pelo Administrado, posto que é ônus do ofendido a comprovação da ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, assim como do dano efetivo e do nexo de causalidade. 3 - Considerando que a matéria controvertida é uma questão técnica da área da medicina, a prova pericial assume especial importância e apesar de o Juiz não estar adstrito à ela, superar as conclusões do
expert
exige prova robusta e capaz de infirmar as conclusões do perito. 4 - O laudo pericial produzido demonstra a existência de erro médico e o nexo de causalidade entre este e o óbito da vítima, não havendo nenhuma prova que possa infirmar suas conclusões. 5 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral em razão de falecimento de familiar decorrente de erro médico e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada Apelado (esposo e filho) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e se mostra compatível com o que vem sendo arbitrado por este egrégio Tribunal. 6 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024153-66.2018.8.08.0035

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
ALEX NUNES PIMENTEL E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 7335275) por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Indenização por Dano Material e Moral, para condenar o Estado/Apelante ao pagamento de (1) indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada Apelado, (2) indenização a título de danos materiais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do primeiro Apelado e de (3) pensão mensal, no valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, até a data que o menor J.V. completar 25 anos de idade (27/05/2033), reduzindo-se para 1/3 (um terço) a partir desta até a data em que a falecida completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, qual seja 08/05/2053.

Os Apelados ajuizaram a presente ação na qualidade de esposo e filho de Vanessa Patricio dos Reis Botelho Nunes, alegando que esta veio a óbito em razão de erro médico ocorrido no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria.

O MM Juiz julgou a pretensão deduzida parcialmente procedente destacando que:

Dessa forma, concluiu o perito do juízo que “Houve falha no diagnóstico realizado no HABF e na condução do tratamento. Não foi feito diagnóstico diferencial para exclusão de outras possíveis causas como mostra a literatura médica, dentre elas a apendicite aguda.” (fl. 280).

Infiro do laudo pericial e demais documentos comprobatórios presentes nos autos que o diagnóstico e o tratamento escolhido pelo médico para cuidar da saúde da falecida não foi adequado. Ademais, o perito foi incisivo ao afirmar que "embora a paciente estivesse com glicemia alterada o desfecho poderia ter sido outro se a cirurgia tivesse sido realizada". Isso quer dizer que o dano que sofreu Vanessa Patrício dos Reis Botelho Nunes poderia ser inexistente se utilizado outro tipo de tratamento e/ou o diagnóstico correto pelo agente do requerido.

Seguiu-se o presente recurso.

O art. 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece que “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos praticados por seus agentes é de natureza objetiva. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM HOSPITAL PARTICULAR, EM TRATAMENTO REALIZADO NO SUS. PROVIMENTO NEGADO
. 1. É pacífico o entendimento na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, facultando-se à parte autora o ajuizamento da ação contra um dos entes isolados ou conjuntamente. 2.
Em relação à pretensão indenizatória por erro médico em serviço prestado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que é objetiva a responsabilidade dos entes públicos vinculados ao profissional, o que dispensa a demonstração de culpa ou dolo
. 3. Hipótese em que a moldura fática delineada nas instâncias ordinárias indica a ocorrência de erro médico/falta de prestação de serviço de saúde a criança em hospital particular, em atendimento realizado no SUS. 4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp n. 1.552.430/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ERRO MÉDICO – HOSPITAL PÚBLICO –– CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA DOS PREPOSTOS DO ESTADO – NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO.
1.
A responsabilidade civil do ente público, nos casos em que se trata de ato comissivo, é objetiva. O fato do referido ato comissivo se tratar de erro médico não altera o cenário, porquanto, a responsabilidade civil do Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva, conforme estabelece o §6º, do art. 37, da Constituição Federal
. 2. A instrução probatória realizada demonstrou, de forma indene de dúvidas, que os danos sofridos pela autora decorreram da conduta ilícita dos prepostos do ente público e do nosocômio, de modo a caracterizar a responsabilidade civil. 3. O sofrimento do ser humano com a violação de sua integridade física e psíquica, apresentando quadro de infecção, com perda urinária, tendo que se submeter ao uso de fraldas por cerca de quatro meses e, ainda, por ter sido abruptamente afastada de sua filha, recém-nascida, no dia do nascimento da criança, impedindo-a de amamentar e estar junto com a sua bebê implica em dano moral. 4. O dano moral deve ser quantificado segundo o interesse jurídico lesado – direito à integridade física e psíquica –, a gravidade do fato, a culpabilidade do autor, o sofrimento da vítima e a situação sócio-econômica do responsável, de modo que a fixação dos danos em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra compatível com a gravidade dos fatos e culpabilidade da conduta. 5. Não há prova mínima do alegado dano moral, razão pela qual não se pode acolher tal pleito. 6. Recurso parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0012902-51.2014.8.08.0048, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data: 31/01/2024).

A adoção da responsabilidade objetiva não impõe que o ente público seja condenado por todo e qualquer dano invocado pelo Administrado, posto que é ônus do ofendido a comprovação da ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, assim como do dano efetivo e do nexo de causalidade.

Acerca do nexo de causalidade, a doutrina ressalta que:

9.4.2. Responsabilidade objetiva
. A lei impõe, entretanto, a certas pessoas, em determinadas situações, a reparação de um dano cometido sem culpa. Quando isto acontece, diz -se que a responsabilidade é legal ou objetiva, porque prescinde da culpa e se satisfaz apenas com o dano e o nexo de causalidade. Esta teoria, dita objetiva ou do risco, tem como postulado que todo dano é indenizável e deve ser reparado por quem a ele se liga por um nexo de causalidade, independentemente de culpa. Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que este seja obrigado a reparar o dano. Ela é de todo prescindível (responsabilidade independente de culpa).

[...]

9.6.3. Relação de causalidade:
É o nexo causal ou etiológico entre a ação ou omissão do agente e o dano verificado. Vem expressa no verbo "causar", empregado no art. 186. Sem ela, não existe a obrigação de indenizar. Se houve o dano, mas sua causa não está relacionada com o comportamento do agente, inexiste a relação de causalidade e também a obrigação de indenizar. (GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil 1 Esquematizado. 11. ed., São Paulo: Editora Saraivajur, 2021. p. 690 e 697)

In casu
, o Estado/Apelante afirma que não há prova de que a morte da paciente tenha sido em decorrência de falha no atendimento médico oferecido pelo Estado e que seu primeiro diagnóstico ocorreu na Samp e não no Hospital Estadual.

De fato, a vítima possuía plano de saúde privado e seus primeiros atendimentos se deram na rede privada.

Contudo, considerando que o plano de saúde da vítima somente dava direito à consultas médicas a mesma foi encaminhada para a rede pública de saúde em razão da necessidade de serem realizados exames que possibilitassem o seu diagnóstico e tratamento.

Embora a vítima tenha sido atendida previamente na rede privada, procurou a rede pública, em razão das limitações de seu plano de saúde, quando ainda era possível o diagnóstico e tratamento da enfermidade que a acometia, sem que esta evoluísse para o óbito.

Considerando que a matéria controvertida é uma questão técnica da área da medicina, a prova pericial assume especial importância e apesar de o Juiz não estar adstrito à ela, superar as conclusões do
expert
exige prova robusta e capaz de infirmar as conclusões do perito.

O laudo da perícia judicial, que se encontra às fls. 268/282, trouxe os seguintes esclarecimentos:

Em página 54 ao buscar atendimento em 17/02/2018 no HABF verifica-se na história clínica a seguinte queixa: Paciente referindo ter ido a unidade de socorro da Samp três vezes esta semana por dor em região epigástrica que agora se irradiou para FID (Fossa Illaca Direita) com vômitos. (página 54).
A paciente foi medicada e liberada para a residência. Entretanto constava um documento do último atendimento realizado na Clínica Samp de solicitação de US abdominal com pedido de urgência
.

[...]

Em 18/02/2018 a paciente retorna ao HABF com as mesmas queixas: Paciente retorna ao PS devido dor abdominal. Relato de dor em HCD que irradia para o dorso com início na quinta feira associado a vômitos. Nega febre, diarreia, alergias, cesariana prévia, nega corrimentos. Recebeu alta ontem com uso de Ciprofloxacino.

Este perito ao analisar a documentação inserida nos autos verificou que em nenhum momento os profissionais que atenderam a paciente no HABF levantaram a hipótese de um quadro de apendicite aguda, a solicitação de US de abdome foi feita tardiamente 18/02/2018 quando a paciente já apresentava uma classificação de risco urgente e grave.

Mesmo tendo no HABF um médico de sobreaviso nos finais de semana para realização de ultrassonografia e com uma solicitação do referido exame feita pelo médico que realizou o último atendimento à paciente na clínica Samp deixou-se de realizar o referido exame que poderia ter confirmado o diagnóstico de apendicite.

[...]

Houve falha no diagnóstico realizado no HABF e na condução do tratamento, não foi feito diagnóstico diferencial para exclusão de outras possíveis causas como mostra a literatura médica, dentre elas a apendicite aguda.

[...]

2 . Houve erro médico no caso em apreço?

Resposta: Erro de diagnóstico.

3. 0 diagnóstico/tratamento dado pelos médicos foi adequado ao quadro clínico apresentado pela paciente?

Resposta: Não.

4 - Houve atraso no diagnóstico? Em caso positivo, isso pode ser atribuído a negligência médica?

Resposta: Sim, ocorreu falha no diagnóstico inicial e na condução do tratamento, além de demora na solicitação do exame de imagem.

5 - Há nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito (erro médico) e o evento morte?

Resposta: Sim, embora a paciente estivesse com glicemia alterada o desfecho poderia ter sido outro se a cirurgia tivesse sido realizada.

O laudo pericial produzido demonstra a existência de erro médico e o nexo de causalidade entre este e o óbito da vítima, não havendo nenhuma prova que possa infirmar suas conclusões.

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença no que se refere ao reconhecimento da responsabilidade civil do Estado pelos danos decorrentes da morte da vítima.

Prosseguindo, o Estado/Apelante afirma que o valor da indenização fixado pelo MM Juiz, ou seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada Apelado (esposo e filho menor), é excessivo.

Os danos morais decorrentes do falecimento de familiar, no caso esposa e mãe, sobressaem à evidência.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. [...] Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral em razão de falecimento de familiar decorrente de erro médico e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada Apelado (esposo e filho) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e se mostra compatível com o que vem sendo arbitrado por este egrégio Tribunal e, inclusive, inferior a alguns casos, como vê nos acórdãos abaixo transcritos:

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – ERRO MÉDICO – DEMONSTRAÇÃO DO DANO, DO RESULTADO LESIVO E DO NEXOS DE CAUSALIDADE – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM – MAJORAÇÃO – RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo. 2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. 3. No caso dos autos, a existência do dano é inequívoca e não controvertida nos autos. O nexo de causalidade entre as condutas dos agentes públicos que prestaram atendimento à falecida e o evento morte, de igual modo, está evidenciado. 4. Isso porque, conforme se depreende dos autos, o próprio Conselho Regional de Medicina, em julgamento de processo ético disciplinar instaurado a pedido dos requerentes (000140/2015), concluiu pela ocorrência de seguintes violações ao Código de Ética Médica, reconhecendo a ocorrência de falhas graves, com imprudência, negligência e imperícia. 5. Evidenciados o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta comissiva e omissiva dos agentes estatais e, estando ausentes quaisquer das causas excludentes de responsabilidade, impõe-se o dever de reparação, com consequente desprovimento do recurso interposto pela municipalidade. 6. A fixação do dano moral, segundo posição já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, deve observar as circunstâncias dos fatos, pautando-se pelo método bifásico. Em um primeiro momento, é fixado o valor da indenização pelos danos, considerando o interesse jurídico lesionado e os precedentes existentes sobre o tema. Em um segundo momento, o valor anteriormente fixado pode ser reduzido ou majorado, conforme as circunstâncias do caso, a culpabilidade do agente, a intensidade do dolo, as condições econômicas do ofensor etc. 7. No caso em tela a gravidade da conduta dos agentes públicos é elevada. As violações detectadas configuram uma falha grave no dever do Estado de garantir o direito fundamental à saúde, previsto na Constituição Federal. O cidadão, ao buscar atendimento médico em um hospital público, deposita sua confiança na expertise e no cuidado dos profissionais, esperando receber um tratamento adequado e eficaz, ainda que dentro das limitações habitualmente existentes na sistema público de saúde. 8. Com amparo nessas razões, entende-se como adequado para, de um lado, aplacar a dor psíquica sofrida pelas vítimas, e, de outro lado, servir como função repressora e pedagógica para o requerido,
majorar o quantum indenizatório para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada autor.
9. Recurso do requerido conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0002222-78.2020.8.08.0021, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 15/04/2024).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA DA ESPOSA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PENSÃO FIXADA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Os entes públicos possuem responsabilidade objetiva pela prestação defeituosa de serviço na área de saúde. 2) Impõe-se reconhecer a responsabilidade do município na hipótese em que, a despeito da ausência de falha no atendimento médico, tenha restado comprovado que o óbito poderia ter sido evitado caso o paciente tivesse sido encaminhado para hospital de maior suporte. 3) A dependência econômica da esposa se presume e a pensão mensal, uma vez não comprovada a atividade laboral, deve ser fixada em um salário mínimo. Precedentes. 4) Tratando-se de demanda que busca a responsabilidade civil pela morte de ente querido, o dano moral se caracteriza in re ipsa. 5)
Indenização por danos morais reduzida para R$ 60.000,00, à luz do critério bifásico erigido pelo STJ para a fixação do montante.
6) Recurso parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001107-89.2011.8.08.0036, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, Data: 16/05/2024)

Finalmente, o Estado/Apelante sustenta que o pensionamento deve ser revisto passando a considerar como data de início os 14 anos do menor e não a data do evento morte.

Observo que o Estado/Apelante apresentou suas razões como se a hipótese em julgamento se tratasse de “
pensionamento decorrente de morte de filho menor
”.

Ocorre que, ao contrário do que afirma o Estado/Apelante, não se trata de pensionamento decorrente da morte de filho menor, mas de pensionamento a este destinado em razão do falecimento de sua genitora.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, sem condenação em honorários recursais eis que os honorários sucumbenciais foram fixados no percentual máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso de apelação.